Tribunal: CARF
Processo: 11128.721409/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA E, DO DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica a infração prevista na alínea e do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.721409/2011-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-008.515 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO
DECRETO-LEI No 37/66.
O registro, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria
objeto de exportação, fora do prazo previsto na legislação de regência, tipifica
a infração prevista na alínea “e” do inciso IV do art.107 do Decreto-Lei no
37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente-substituta

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721409/2011-12
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.515 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721409/2011-12

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 12-096.588 - 4a
Turma da DRJ/RJO (fls. 121/126):

Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
Houve a vinculação do manifesto de carga fora do prazo previsto na legislação de
regência, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a
prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente a impugnação. A Recorrente
apresentou Recurso Voluntário (fls. 93/120), no qual repisa seus argumentos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O recurso voluntário foi tempestivo e atendeu aos demais pressupostos legais de
admissibilidade e deve ser conhecido.
No Recurso Voluntário (fls. 137/164) o Recorrente alegou em síntese os seguintes
itens:
1. Preliminares
1.1 Ilegitimidade Passiva
1.2. Vício Formal no Auto de Infração - Nulidade
2. Mérito
2.1 Da não caracterização da infração imposta
2.2 Denúncia espontânea

Analisaremos cada um do itens.

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.515 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721409/2011-12

1. Preliminares
1.1 Ilegitimidade Passiva
A recorrente alega sua ilegitimidade passiva, em razão de ausência de previsão
legal que imponha a penalidade cominada ao agente de navegação.
Contudo, o Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela
Lei no 10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...) (grifei)
O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
No caso em tela, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em vista
que o Recorrente concorreu para a prática da infração em questão, necessariamente, ele responde
pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições sobre responsabilidade
por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-leino37,de1966:
Art.95. Respondem pela infração:
I – conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do infrator
em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei. Em
consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei n° 37/66 que
constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que “importe
inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-lei,
no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a completá-los”.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, o
Recorrente estava obrigado a prestar as informações no Siscomex no prazo máximo
determinado. Ao descumprir esse dever, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV
do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833,
de 2003, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto-leino37,de1966, deve
responder pessoalmente pela infração em apreço.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.515 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721409/2011-12

Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n° 3401-
003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em
especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
CLAREZA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo
motivo para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de mercadorias
para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes Acórdãos: no 3401-
003.883; no3401-003.882; no3401-003.881; no3401-002.443; no3401-002.442; no3401-002.441,
no3401-002.440; no3102-001.988; no3401-002.357; e no3401-002.379.

1.2. Nulidade do Autor de Infração por vício formal
Alega a Recorrente que o auto de infração não é tão claro como quer fazer
crer e que a descrição dos fatos é confusa e não permitiu ao recorrente exercer
amplamente o seu direito de defesa. Argumenta que não basta ao contribuinte consultar o
auto de infração verificando os documentos anexados, mas é requisito de validade que o
próprio auto de infração esclareça os elementos que ensejaram a aplicação da multa.
Consultando o Auto de Infração, às fls. 2/15, verifica-se perfeitamente a
descrição dos fatos e o respectivo enquadramento legal. Ou seja, verifica-se que o Auto de
Infração indica objetiva e claramente a infração cometida, a base legal e a data do fato gerador.
Ademais, observa-se que a Recorrente exerceu de forma completa seu direito de defesa.
Portanto, não se sustenta também esta preliminar de nulidade do auto de infração.
Dessa forma, propõe-se rejeitar as preliminares apresentadas no Recurso
Voluntário.

2. Mérito
2.1 Da não caracterização da infração imposta
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.515 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721409/2011-12

Defende a Recorrente que sua conduta não caracteriza o tipo legal sob o qual se
justifica a imposição de multa. Alega que não arguiu duplicidade na multa. Afirma que a
penalidade do artigo107, IV, alínea “e” do Decreto- Lei 37/66 aplica-se à não prestação
das informações. Defende que ainda que tal informação não tenha sido prestada dentro do
prazo previsto ou tenha havido eventual incorreção, não poderia a autoridade aduaneira
impor-lhe a aplicação de uma multa com base em um fundamento legal que, a despeito
da indicação de forma e prazo, caracteriza como tipo a ausência de informação. Defende
que houve mero ajuste de informações..
Conclui a Recorrente afirmando que todas as informações foram prestadas e que
não há supedâneo para as multas impostas pelo Fisco.
Quanto à duplicidade, cabe retomar que a expressão utilizada no Recurso
Voluntário foi bis in idem (item anterior), o que tem conotação semelhante e está tratada no item
2.1 deste voto.
Quanto à hipótese de aplicação da penalidade em pauta, votemos à sua base legal.
Decreto Lei no. 37/66
"Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;"
Vejamos o artigo 45 da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007 (vigente à época):
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à penalidade
prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, e
quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela não prestação
das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos manifestos
e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou vinculados a LCE ou
BCE.

Vejamos novamente o Ato Declaratório Executivo Corep no 3, de 28/3/2008, publicado no DOU de
1/4/2008, que assim dispõe em seu Capítulo VII:
CAPÍTULO VII DAS PENALIDADES POR INFORMAÇÃO APÓS OS PRAZOS
Art. 64. Quanto às penalidades de que trata o art. 45, observado o art. 48,
ambos da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
[...]§ 2o No manifesto:
I - A penalidade aplica-se a toda inclusão após a atracação, salvo quando
previamente autorizada pela unidade da RFB jurisdicionante [...]§ 3o Nos CE
ou item:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.515 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721409/2011-12

I - A penalidade não se aplica:
a) aos CE de exportação quando a retificação ocorrer dentro dos sete dias de
que trata o § 3o, do art. 30, da Instrução Normativa RFB no 800, de 2007; e b)
aos CE agregados quando o CE genérico tiver sido incluído a menos de duas
horas de antecedência da atracação no porto de destino e desde que a
desconsolidação seja concluída até duas horas após a inclusão do respectivo
CE genérico.
[...]§ 4o Observados os parágrafos anteriores, a penalidade será aplicada por:
I - escala incluída após o prazo; ou II - cada deferimento, automático ou não,
de retificação do manifesto, CE ou item, independentemente da quantidade de
campos retificados;
Art. 65. Até desenvolvimento de função específica, a análise das retificações,
para efeito de aplicação de penalidade, será realizada via consulta ao histórico
de bloqueios, no Siscomex Carga. (Destaques na reprodução.)

Portanto, a legislação é clara as informações devem ser prestadas na forma e no
prazo estabelecido pela Receita Federal, sob pena da multa indicada. Assim, carece de razão a
Recorrente neste item.

2.3 Denúncia espontânea
Alega ainda a Recorrente a aplicação da denúncia espontânea. Contudo, em razão
da Súmula Vinculante no 126 deste CARF, este colegiado está adstrito às suas disposições, nos
seguintes termos:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Dessarte, cabe negar provimento ao Recurso Voluntário também neste aspecto.

CONCLUSÃO
Dessa forma, demonstrada a infração e a legitimidade passiva da recorrente para
responder pela multa capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n° 37, de
1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.515 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.721409/2011-12

Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital